Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747179-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: WM DECOR COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS MOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca do veículo, mas determinou que em caso de não localização do bem a agravante deverá promover a conversão do feito em ação executiva, sob pena de extinção. Não foi formulado pedido liminar no presente recurso. É o breve relatório. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso, o agravante pretende obter provimento jurisdicional para reformar a decisão agravada e determinar a restituição do bem livre do ônus da propriedade fiduciária, no caso de purga da mora (ID 65842896 - Pág. 6). Contudo, em consulta aos autos de origem, verifica-se a realização de acordo extrajudicial entre as partes, o qual foi homologado por sentença proferida pelo juízo de origem, com fundamento no art. 487, inc. III, “b”, do CPC (ID 219420683 – autos de origem). A prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a reforma da decisão antecipatória da tutela quando há prolação de sentença na origem. Consequentemente, caracteriza-se ausência de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pelas partes. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1356246, 0741962-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 26/07/2021.) ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)